Tribunal: TJSP
Processo: 2300618-61.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação de despejo – Impetração contra v. acórdão que negou provimento a agravo de instrumento – Decisão impugnável por recursos aos quais se pode atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela de urgência, aptos para afastar ilegalidade ou abuso de poder – Descabimento do mandamus – Petição inicial indeferida.